Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Embargos à execução oferecidos no cumprimento de sentença. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos pedidos formulados pelo executado/agravante em embargos à execução.
2. Agravo interno contra decisão unipessoal que indeferiu o efeito suspensivo postulado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução opostos pela executada/agravante, no cumprimento de sentença, podem ser recebidos como impugnação, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir
4. Não se aplica o princípio da fungibilidade quando o executado, incorrendo em erro grosseiro, opõe embargos à execução em vez de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 914.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720260-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/7/2025; TJDFT, AGI 0752401-65.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17/3/2021.